Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PONTOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. inviabilidade da penhora. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ausência de mecanismos idôneos e seguros para conversão em dinheiro. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No âmbito deste Egrégio é firme o entendimento no sentido de que as milhas aéreas não podem ser penhoradas para satisfação de dívida, pois, apesar de possuírem valor econômico, a pontuação por fidelidade possui caráter pessoal e intransferível, impossibilitando sua penhora ou comercialização para terceiros.
2. Ademais, também não há mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão dessas milhas em dinheiro.
3. Segundo o colendo STJ, por ser gratuito, o contrato de programa de milhagem deve ser interpretado de forma restritiva, nos termos do disposto no art. 114 do CC/02, o qual dispõe que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, e intuito personae, porque o direito de propriedade, nesse caso, deve ser analisado sob o enfoque do poder de fruição (REsp no 1878651 / SP).
4. Na hipótese, prevalece o entendimento de que o contrato de programa de milhagem é unilateral, gratuito e intransferível, não havendo se falar, pois, em viabilidade de penhora ou utilidade na concessão da medida pleiteada pela agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.